Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722678-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MATEUS RYAN PEREIRA CALASANS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face de MATEUS RYAN PEREIRA CALASANS ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0725053-93.2025.8.07.0001, deferiu o pedido para determinar à requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie a realização dos procedimentos de osteoplastia de maxila/mandíbula (30209021), reconstrução de sulco gengivo/labial (30201080) e sinusectomia maxilar via oral (Caldwell-Lucc) (30502233) e dos seguintes materiais: 7 broca de carbide 701, 1 broca de carbide 702, 1 broca de carbide multilaminada, 1 ponta dissectora e 1 hemostático, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos a seguir (ID 236078371 na origem): Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Quanto à tutela provisória de urgência, verifico a probabilidade do direito. Pela análise da documentação juntada, restou demonstrada a necessidade de realização de cirurgia bucomaxilar em ambiente hospitalar. Como é cediço, estando o procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde, não cabe à seguradora, de modo unilateral, restringir os materiais e métodos cirúrgicos que serão aplicados, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. (Acórdão n.968909, 20150111406752APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 30/09/2016. Pág.: 394-405). O perigo de dano é evidente, já que o autor sente fortes dores. Dessa forma, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar à requerida que, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie a realização dos procedimentos de osteoplastia de maxila/mandibula (30209021), reconstrução de sulco gengivo/labial (30201080) e sinusectomia maxilar via oral (Caldwell-Lucc) (30502233) e dos seguintes materiais: 7 broca de carbide 701, 1 broca de carbide 702, 1 broca de carbide multilaminada, 1 ponta dissectora e 1 hemostático, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré via domicílio judicial eletrônico para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar de sua ciência, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. O Agravante alega que: 1) o Agravado é beneficiário de plano de saúde da Unimed Nacional e ajuizou ação contra a operadora após ter parte de um tratamento odontológico negado; 2) o Agravado argumentou a necessidade de cirurgia para extração de sisos e sinusectomia, indicada por profissionais devido a dores intensas e transtornos como ansiedade e fobia de procedimentos odontológicos; 3) o Agravado informou que, apesar da apresentação de laudos médicos que justificavam a urgência e a realização do procedimento em ambiente hospitalar com anestesia geral, a operadora teria autorizado apenas parte dos custos, excluindo materiais odontológicos e honorários do cirurgião-dentista; 4) os procedimentos solicitados — extração de quatro dentes sisos e sinusectomia maxilar — são de natureza exclusivamente odontológica, conforme reconhecido pela comunidade científica e pela ANS; 5) tais procedimentos não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Resolução Normativa no 465/2021), e, portanto, não são de cobertura obrigatória por planos médico-hospitalares; 6) o plano contratado pelo Agravado é da segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, sem cobertura odontológica, conforme previsto contratualmente; 7) a decisão liminar concedida pelo juízo de primeira instância impôs à operadora de saúde uma obrigação sem respaldo contratual ou legal, interferindo indevidamente no acordo firmado entre as partes e violando os princípios da legalidade, autonomia da vontade e segurança jurídica; 8) a Agravante não está negando um procedimento médico essencial, mas apenas agindo dentro dos limites contratuais e legais; 9) a negativa parcial foi respaldada por parecer técnico da Junta Médica/Odontológica, conforme previsto na Resolução Normativa no 424/2017 da ANS; 10) agiu com boa-fé e diligência ao autorizar integralmente todos os itens de cobertura obrigatória, como internação hospitalar, anestesia, medicamentos e serviços de enfermagem; 11) negou legitimamente a cobertura dos procedimentos e materiais odontológicos, bem como os honorários do cirurgião-dentista, por não estarem previstos no contrato, que abrange apenas a segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, sem cobertura odontológica; 12) o juízo de primeira instância não considerou aspectos essenciais do caso; 13) o relatório médico apresentado não comprova urgência, nem risco iminente de morte ou dano grave à saúde que justificasse a antecipação de tutela; 14) o pedido do Agravado foi feito em caráter eletivo, e não em situação de urgência ou emergência; 15) nenhum dos relatórios médicos apresentados comprova risco iminente à saúde que justificasse a antecipação da tutela; 16) a cirurgia indicada — extração de sisos e sinusectomia — decorre de condição clínica crônica e planejável, sem urgência comprovada; 17) a multa cominatória fixada na decisão liminar — R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00 — é desproporcional e inadequada; 18) a multa tem natureza coercitiva, não punitiva, e não deve servir para enriquecimento sem causa; 19) a imposição ignora a boa-fé da operadora, que tem cumprido suas obrigações contratuais e legais; 20) a controvérsia é legítima e baseada em cláusulas contratuais expressas, não havendo descumprimento injustificado; 21) a multa compromete a previsibilidade jurídica e fere o devido processo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo para revogar a tutela concedida, por ausência de requisitos. Para tanto, alega que o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da parte agravada ou se esta merece ou não a manutenção do contrato, mas sim se a Agravante é obrigada a mantê-lo, sendo certo que obrigações advêm do contrato ou da lei. Afirma ser de difícil reversibilidade, até porque o Agravado alega sua hipossuficiência, havendo risco de iminente lesão patrimonial à Agravante. Requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam encaminhadas ao advogado Renato Chagas Corrêa Da Silva - OAB/DF 45.892. As custas de preparo foram recolhidas (ID 72630484). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e teve as custas de preparo foram recolhidas (ID 72630484). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico a presença dos requisitos acima especificados, a partir dos elementos dos autos, bem como da exposição da Agravante. A Agravante demonstrou a presença de probabilidade do direito, uma vez que trouxe à análise recursal, a título de apreciação do efeito suspensivo, a vedação contratual ao tratamento odontológico, em contraste ao que o juízo de origem tomou como fundamento para a concessão da tutela pleiteada, ou seja, a realização do procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar, com aporte de anestesia geral e, portanto, de médicos. Observando o processo na origem, verifica-se, em um primeiro momento, que o relatório acostado aos autos no ID 235847165 é assinado por um cirurgião buco maxilo facial, apontando uma série de procedimentos que indicam se tratar de procedimento cirúrgico odontológico para extração de sisos e realização de sinusectomia, ainda que tenha sido indicado o procedimento em ambiente hospitalar sob anestesia geral, o que demandaria a oneração de médicos. No caso, o aporte médico é acessório, ou seja, subsidiário ao procedimento principal, que fugiria do escopo do contrato firmado entre as partes, que prevê, em regra, cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 72629525 – p. 4). Nesse sentido, a realização do procedimento cirúrgico em ambiente hospitalar deve ser precedida de investigação mais exaustiva, sendo necessária dilação probatória incompatível com a medida de urgência, até mesmo porque, não se depreende do laudo juntado aos autos (ID 235847165 na origem) situação de risco para o Agravado. Nesse sentido, trago o seguinte acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OSTEOTOMIA DE MAXILA COM ENXERTO ÓSSEO. COBERTURA. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. PREVISÃO CONTRATUAL AUSENTE. URGÊNCIA. CONDIÇÃO MÉDICA. AMBIENTE HOSPITALAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal-CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. 2. O art. 12, IV, da Lei 9.656/98 prevê como cobertura mínima dos planos de saúde com segmento odontológico "cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo odontólogo assistente; cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia; cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral. 3. A Resolução Normativa 465/2021, que atualiza o rol mínimo de procedimentos e eventos que devem ser ofertados pelos planos privados de assistência à saúde prevê em seu art. 22 que o plano hospitalar compreende as modalidades de internação hospitalar e atendimentos caracterizados como urgência e emergência e deve garantir, entre outras, a cobertura para "procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo a solicitação de exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”. 4. O art. 19 da mesma resolução, em seu inciso VIII, prevê que o plano de saúde hospitalar deve garantir cobertura para “procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo (...) órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”. 5. Nos termos do art. 7o, I, da Resolução Normativa 424 da ANS, cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. O art. 6o da mesma resolução estabelece que “As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado”. 6. O autor pretende realizar osteotomia de maxila com enxerto ósseo. Trata-se de procedimento de cunho odontológico, solicitado por cirurgiã buco-maxilo facial. O contrato apresentado pelo autor, celebrado com o plano de saúde, exclui expressamente a cobertura de tratamentos odontológicos de qualquer natureza. 7. É necessária análise mais aprofundada da questão fático-jurídica. Há dúvidas não só quanto à urgência do procedimento, mas quanto à imprescindibilidade da utilização dos materiais específicos pleiteados e honorários do cirurgião-dentista. A necessidade de maior aprofundamento da matéria - com instrução probatória por meio de prova pericial médica/odontológica, contraditório e ampla defesa - impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. 8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1904765, 0722611-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: Invalid date) O parecer da junta trazido pela Agravante (ID 238693709 na origem) também informa se tratar de cirurgia odontológica, de modo que a realização em ambiente hospitalar se dá exclusivamente em face do quadro de fobia do Agravado, o que, em tese, afastaria a obrigatoriedade de cobertura, em face da limitação do contrato firmado entre as partes, de natureza médico-hospitalar. No caso, foi indicada técnica de Caldwee-Luc em ambiente hospitalar para o caso do Agravado, que apresenta diagnóstico de transtorno de ansiedade, pânico e medo, transtornos fóbicos e ansiosos, razão pela qual houve o pleito na origem, visando autorizar tal cirurgia em, bem como dos honorários da equipe cirúrgica e materiais especiais necessários à sua execução, o que não obrigaria, via de regra, a cobertura pleiteada. Além disso, entendo que existe o risco para a Agravante, que se vê na iminência de ser obrigada a realizar uma cobertura cirúrgica e instrumental questionável, o que poderá trazer prejuízo, se configurada a desnecessidade do procedimento. Ainda que seja possível uma ação regressiva, essa seria temerária em face da alegada situação de hipossuficiência da parte agravada. Além disso, entendo ser necessário resguardar o resultado útil do processo, pois, de nada adiantaria apreciar o agravo de instrumento, no qual será debatida a natureza do procedimento, bem como a cobertura contratual em espécie, se o procedimento for realizado. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Do envio ao NATJUS A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Assim, considerando o tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: a) de acordo com o quadro clínico do Agravado descrito nos relatórios, ele se mostram elegível para o tratamento pleiteado? b) há tratamento convencional que seja eficaz para o quadro do Agravado? c) O Agravado já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? d) O procedimento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o quadro de saúde do Agravado? e) Quais os riscos para o Agravado caso não se submeta ao procedimento indicado? f) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado ao Agravado? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional, caso exista? g) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? h) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intime-se também o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por ora, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do Renato Chagas Corrêa Da Silva - OAB/DF 45.892, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2025 16:47:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador